Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710714-16.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO REU: IRAN MARTINS PORTO D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos de reserva proporcional de honorários sucumbenciais (Id 16452757) e de desistência da presente ação rescisória (Id 22923600) por ter sido a demanda encaminhada ao eg. STJ, em razão da incompetência deste TJDFT para o processamento e julgamento, nos termos da decisão de Id 2318770, preclusa (Id 2723254). Cabe, pois, àquela Corte examinar referidos pedidos no âmbito do AR 6133/DF – STJ (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão) e, se o caso, determinar a liberação do depósito judicial. Intimem-se. Após, retornem os autos ao arquivo (Id 2723254). Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora